Tribunal: TJPA
Processo: 0815915-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9555 - Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815915-55.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PBS - PARA BRASIL SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
A DECISÃO AGRAVADA FOI QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A EMPRESA AGRAVADA CUMPRIU CORRETAMENTE COM TODO PROCESSAMENTO LEGAL PARA A SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART.48 DA LEI 11.101/95. ART.51 DA LEI LFR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815915-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PBS – PARÁ BRASIL SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - EPP

ADVOGADO: ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Recuperação Judicial proposta por
PBS – PARÁ BRASIL SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA – EPP.

A decisão agravada foi que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Alega que a agravada embora ateste que juntou todos os documentos elencados no rol do art. 51 LRF, não o fez na sua totalidade, motivo pelo qual não deveria o pedido de Recuperação Judicial ter sido deferido, devendo o Juízo ter concedido prazo para que os agravados complementassem a documentação.

Aduz que as ausências de tais documentos comprometem gravemente a lisura do procedimento, pois tornam impossível aferir a real situação financeira da agravada e verificar a existência de passivos omitidos ou a veracidade dos ativos apresentados
.

Ressalta que se a análise deste recurso se fizer por demais demorada, pode causar severos danos aos credores da agravada que, ao terem acesso incompleto à documentação, podem ser induzidos ao erro de aprovar um plano de recuperação judicial.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.22281348/22281360.

Às ID.23332996 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu o processamento da recuperação judicial.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois entendo de igual modo com o que fora decidido pelo Juiz Primevo, tendo o agravado cumprido e preenchido com todos os requisitos do art.48 da Lei 11.101/05, sendo o Edital regularmente publicado, as custas judiciais pagas, e o Plano de Recuperação devidamente apresentado.

Ademais, entendo também que toda documentação obrigatória do art.51 da Lei LFR foram observados pela agravada, que apresentou suas demonstrações contábeis e fiscais dos três últimos anos, anexando seu balanço patrimonial com a demonstração de resultados desde o último exercício social e fiscal, relatório de fluxo de caixa, a relação nominal dos credores com as indicações necessárias, a relação integral dos empregados (RE) com todas as funções e ganhos especificados, contas bancárias e suas movimentações, todas as ações judiciais.

Sendo assim, entendo que a presente decisão guerreada não merece qualquer tipo de reforma, tendo a agravada cumprido com todo o processamento legal para a recuperação judicial.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025